Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-52.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800516-52.2021.8.14.0109

APELANTE: MARIA HELENA LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade por violação de domicílio afastada. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Maria Helena Leite contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que a condenou à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 521 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas produzidas; (ii) analisar se estão presentes os elementos que comprovam o tráfico ilícito de drogas ou se é cabível a desclassificação para posse para uso pessoal.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade processual. A entrada na residência foi precedida de fundadas razões e consentimento do sogro da ré.

4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por laudos toxicológicos e depoimentos testemunhais coerentes, inclusive com confissão extrajudicial da acusada.

5. Ausência de elementos que desautorizem a validade da confissão extrajudicial, corroborada por demais provas.

6. A diversidade das drogas, a forma de ocultação, a quantidade e a confissão demonstram a finalidade mercantil da conduta.

7. Desnecessidade da apreensão de balança de precisão, dinheiro trocado ou outros instrumentos para configurar o tráfico.

8. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da natureza e gravidade do crime.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. São lícitas as provas obtidas mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial, desde que amparadas por fundadas razões justificadas a posteriori e consentimento de familiar, em situação de flagrante delito. 2. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos de prova, é apta a sustentar condenação por tráfico de drogas, ainda que ausentes instrumentos típicos do comércio ilícito de entorpecentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 6º, III e V; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARIA HELENA LEITE em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que a condenou
à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) No dia 20 de abril de 2020, por volta das 20h, na Vila do Livramento, zona rural de Garrafão do Norte, a denunciada foi presa em flagrante delito, uma vez que se achava em situação de narcotraficância, já que foram encontradas, dentro de sua residência, 80G (OITENTA GRAMAS) DE MACONHA, NA FORMA DE TALOS E FOLHAS MOÍDOS, BEM COMO 03 (TRÊS) PETECAS DE PEDRA DE OXI (COCAÍNA).

Segundo informa o caderno inquisitivo, a guarnição da Polícia Militar de Garrafão do Norte realizava rondas pela Vila do Livramento, quando recebeu informação de que a acusada estava realizando a mercancia ilícita de entorpecentes dentro de sua casa.

Tendo recebido a notitia criminis, os agentes de segurança pública se dirigiram até a residência da acusada, quando encontraram ali na frente o sogro dela, o qual autorizou a entrada dos policiais para fins de revista domiciliar.

Durante a revista, o saco contendo MACONHA foi encontrado no chão, atrás de um guarda-roupa, local onde também foi apreendido 01 (um) recipiente plástico contendo 03 (três) petecas de PEDRA DE OXI, acondicionado em pedaço de plástico verde.

Há de se salientar que durante a revista domiciliar, os policiais avistaram quando a acusada MARIA HELENA LEITE jogou algo para dentro do quarto, tratando-se, portanto, das mesmas drogas apreendidas pelos agentes de segurança pública.

Na oportunidade, MARIA HELENA confessou estar comercializando drogas, relatando, ainda, que tem como fornecedor a pessoa conhecida como “NILBIM DO MARAPINIMA”.

A testemunha FÁBIO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA, companheiro da

acusada, negou que esta realizasse a narcotaficância.

Durante o seu interrogatório, a acusada relatou que no passado chegou a traficar entorpecentes, mas que havia parado com a prática e acabou “esquecendo” o material ilícito atrás do guarda-roupa, o que, sem dúvida, não se sustenta. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa da apelante pugna,
preliminarmente,
pela
nulidade processual em face da ilicitude das provas decorrentes de suposta violação ao domicílio,
alegando que o ingresso dos policiais em sua residência se deu sem seu consentimento ou sem autorização judicial. Caso não decretada a requerida nulidade, pede o desentranhamento de tais provas.

No
mérito
, almeja a
absolvição
ante a
insuficiência de provas
, dada a ausência de elementos aptos a demonstrar a destinação comercial das substâncias apreendidas, a fragilidade e incongruência dos depoimentos policiais, os quais devem ser tidos com reservas, e a inexistência de elementos típicos da narcotraficância, como balança de precisão, dinheiro trocado, ou outros instrumentos de fracionamento. Afirma a invalidade da confissão prestada extrajudicialmente, por ausência de contraditório e ampla defesa, havendo vício na fundamentação da sentença, não se podendo presumir a culpa da acusada com base em declarações informais.

Subsidiariamente, pede a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, seja aplicada pena restritiva de direitos
, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de agravantes.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Processual Em Face da Violação ao Domicílio

A defesa da apelante pugna,
preliminarmente,
pela
nulidade processual em face da ilicitude das provas decorrentes de suposta violação ao domicílio,
alegando que o ingresso dos policiais em sua residência se deu sem seu consentimento ou sem autorização judicial. Caso não decretada a requerida nulidade, pede o desentranhamento de tais provas.

Não lhe assiste razão.

Importante destacar que,
e
m recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14.02.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas
.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante. Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. Como resultado da busca, foram apreendidas grande quantidade de drogas (
crack
, maconha e cocaína).

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto,
pois os depoimentos que serão transcritos por ocasião da análise do mérito recursal, dão conta de que os policiais militares em rondas pela Vila do Livramento, recebeu denúncia anônima de que a acusada estaria comercializando drogas em sua residência. Ao se aproximarem do local, observaram comportamento suspeito da recorrente, que teria tentado adentrar rapidamente ao imóvel ao perceber a aproximação da viatura.

Além disso, os próprios policiais afirmaram que o sogro da acusada encontrava-se na frente da casa e autorizou o ingresso dos agentes para averiguação.

Esses elementos configuram fundadas razões que justificam a busca domiciliar, nos termos da jurisprudência acima citada.

Não se trata de entrada arbitrária, mas de diligência respaldada por fundadas razões e consentimento de familiar da ré, sendo a busca realizada em contexto de flagrante delito, tendo sido apreendida no interior da residência a quantia de 80g de maconha e três petecas de oxi (cocaína), em local oculto atrás do guarda-roupa.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )

Portanto, à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual.

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

No
mérito
, almeja a
absolvição
ante a
insuficiência de provas
, dada a ausência de elementos aptos a demonstrar a destinação comercial das substâncias apreendidas, a fragilidade e incongruência dos depoimentos policiais, os quais devem ser tidos com reservas, e a inexistência de elementos típicos da narcotraficância, como balança de precisão, dinheiro trocado, ou outros instrumentos de fracionamento. Afirma a invalidade da confissão prestada extrajudicialmente, por ausência de contraditório e ampla defesa, havendo vício na fundamentação da sentença, não se podendo presumir a culpa da acusada com base em declarações informais.

Subsidiariamente, pede a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, seja aplicada pena restritiva de direitos
, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de agravantes.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
auto de apreensão e apreensão
(ID 25847805 - Pág. 15) e pelos
laudos toxicológicos definitivos
(ID 25847805 - Págs. 20/23), que atestaram o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
3 (três) petecas da substância petrificada, com peso total de 0,577g (quinhentos e setenta e sete miligramas);
e para
maconha
, confirmando a apreensão de
um saco plástico, contendo 74g (setenta e quatro gramas) da erva seca.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha EDSON SILVA NAZARÉ relatou que a guarnição policial, ao realizar rondas na Vila do Livramento, recebeu uma denúncia anônima sobre atividade de tráfico de drogas na residência da ré. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o sogro da ré, que autorizou a entrada da equipe para averiguação. Durante a abordagem, Edson Silva observou que Maria Helena, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer de algo, lançando-o para o interior de um quarto. Durante a revista, os policiais encontraram 80 gramas de maconha e três petecas de cocaína (oxi) escondidas atrás de um guarda-roupa. Ao ser questionada, a ré confessou a comercialização das drogas, mencionando que comprava os entorpecentes de um indivíduo conhecido como “Nilbim” para revenda.

A testemunha EDNA SAKURAI corroborou o relato de Edson Silva, detalhando que, ao perceber a chegada dos policiais, a acusada correu para dentro de casa, onde posteriormente foram encontradas as substâncias entorpecentes escondidas. Edna acrescentou que, ao ser questionada sobre a posse das drogas, Maria Helena admitiu a prática de tráfico como forma de sustento, justificando sua conduta com dificuldades financeiras. Esses elementos demonstram não apenas a autoria e materialidade, mas também a intenção deliberada da ré de comercializar entorpecentes, afastando a hipótese de uso pessoal.

A ré, em seu interrogatório judicial, permaneceu em silêncio.

Por outro lado, os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática dos delitos, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes e pelo crime de resistência.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

A alegação de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei Antidrogas também é incabível
. A quantidade da maconha apreendida e a diversidade dos entorpecentes (maconha e óxi), a tentativa de ocultação e, principalmente, a confissão de que a droga seria vendida, refutam a tese defensiva e evidenciam a destinação mercantil do material ilícito.

Sobre a confissão extrajudicial, é sabido que sua ausência ou retratação em juízo não afasta sua validade, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

O argumento de que a ausência de instrumentos típicos do tráfico — como balança de precisão ou dinheiro fracionado — descaracterizaria o tipo penal, também não se sustenta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais elementos são apenas indícios auxiliares, não sendo imprescindíveis à configuração do delito, quando outras provas apontam para a prática do tráfico.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação da apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou desclassificação.

Consequentemente, em não havendo modificação na pena, prejudicado o pleito de substituição por restritivas de direitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025